Tribunal: TJSP
Processo: 2160300-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde Coletivo por Adesão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Indeferimento - Reajustes por sinistralidade - Admissibilidade, em princípio, da aplicação de reajuste por sinistralidade nos planos coletivos, fixados de acordo com o contrato, ainda que em índice superior aos autorizados pela ANS para os planos individuais - Não demonstração, de imediato, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde Coletivo por Adesão - Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Indeferimento - Reajustes por sinistralidade - Admissibilidade, em princípio, da aplicação de reajuste por sinistralidade nos planos coletivos, fixados de acordo com o contrato, ainda que em índice superior aos autorizados pela ANS para os planos individuais - Não demonstração, de imediato, da abusividade - Recurso desprovido.